Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATOS COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDOS INIBITÓRIOS GENÉRICOS E SEM DELIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de multa condominial cumulada com pedido de obrigação de não fazer.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80701577). Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo, ato incompatível com o pleito. Foram oferecidas contrarrazões (ID 80701580).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação declaratória de nulidade de multa condominial com pedido de tutela de urgência em face do condomínio, da administradora e da síndica. Narraram que, após desavenças surgidas na gestão condominial, passaram a ser perseguidos e retaliados pela síndica, a qual teria adotado postura hostil, difamatória e persecutória, culminando na aplicação de multa condominial reputada arbitrária e em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como na exposição vexatória dos autores em assembleia condominial.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmaram que a sentença admitiu documentos unilaterais apresentados pelas rés sem cotejo crítico com sua versão dos fatos, com a prova oral e com elementos indicativos de desvio de finalidade da multa, o que neutralizou o contraditório. Sustentaram que o decisum desconsiderou a análise aprofundada das imagens e dos relatos produzidos nos autos, ignorando interpretações alternativas e o histórico de animosidade e perseguição existente entre as partes. Alegaram que tal contexto comprometeu a credibilidade das imputações formuladas. Asseveraram que o juízo deixou de proceder ao exame global do conjunto probatório. Defenderam que houve violação ao dever de motivação das decisões judiciais. Argumentaram que provas documentais e orais relevantes foram tratadas como inexistentes. Relataram que tais elementos demonstraram conflitos pessoais pretéritos entre condôminos. Indicaram que notificações foram utilizadas de forma retaliatória. Afirmaram que inexistiu procedimento interno regular para aplicação de penalidades. Aduziram que o quadro probatório permaneceu controvertido. Defenderam que subsistiu dúvida razoável quanto à ocorrência e à gravidade dos fatos imputados. Sustentaram que, nessas condições, a penalidade não se legitimou. Ressaltaram o risco de repercussão patrimonial e social indevida ao condômino. Por fim, requereram o provimento do recurso. Pleitearam a reforma da sentença, a declaração de nulidade da multa condominial e o acolhimento dos pedidos inibitórios delimitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de nulidade da multa condominial aplicada aos autores e; (ii) a legitimidade do pedido de obrigação de não fazer formulados na inicial, com imposição de comandos inibitórios amplos voltados a coibir futuras condutas reputadas persecutórias pelas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O caso discute especificamente a multa condominial aplicada em 21.03.2025, conforme documento de ID 80701510, com base em fatos ocorridos em 28.02.2025, como descarte irregular de resíduos (incluindo restos de alimentos e carne mastigada) na sauna e hidromassagem, talher na piscina, sujeira generalizada e descarte de utensílios condominiais no lixo, em violação ao regimento interno (ID 8070510 .
7. Incumbe aos autores provar a inexistência dos fatos infracionais ou ausência de respaldo normativo para a penalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inicial focou em desavenças prévias e na notificação de 11.01.2025 (de caráter preventivo), sem detalhar ou contestar especificamente os eventos de 28.02.2025, os quais foram comprovados minimamente pelas rés por meio de imagens e relatos na notificação (ID 80701510, p.2), atendendo ao ônus do art. 373, II, do CPC.
8. Embora a informante dos autores, a partir do minuto 5 da oitiva (ID 80701571), tenha indicado elementos sugestivos de perseguição entre as partes, tal aspecto não integra o objeto da demanda, que se restringe à validade da multa específica aplicada em março de 2025 e não a litígios pessoais mais amplos. A alegada perseguição contextualiza o pedido de anulação da multa, mas não há elementos ou alegações concretas no sentido de opor os fatos que ensejaram a sua aplicação. Os autores não alegaram ou comprovaram que os fatos ensejadores da multa - "Restituição dos ambientes comuns extremamente sujos, incluindo banheiros inapropriados para uso; Abandono de resíduos e detritos não acondicionados devidamente; Restos de alimentos e detritos deixados nos ambientes da sauna e da hidromassagem; Utensílios do condomínio jogados no lixo; Garfo deixado dentro da piscina; Utilização de aparelhos sonoros na área de piscina; Crianças em cima da mesa e do fogão;" - não existiram. Quanto às imagens do ID 80701563 (relativas a pedaço de carne), estas não serão consideradas para embasar ou infirmar a multa, pois referem-se a evento de 18.11.2024, estranho aos fatos ora analisados, podendo decorrer de ocorrência diversa e não vinculada aos fatos. Ademais, a aleada perseguição, per si, já é objeto de autos próprios e não diz respeito ao pedido formulado no presente processo.
9. No tocante aos pedidos de abstenção de manifestações futuras sobre atos lesivos ao patrimônio ou de novas sanções sem devido processo interno, tais pretensões carecem de delimitação fática precisa (como ocorrerão as condutas) e temporal (prazo de vigência), tornando-as genéricas e aptas a impor obrigações vedadas no ordenamento (art. 497 do CPC). Eventual concessão implicaria em uma espécie de salvo-conduto para qualquer ato dos autores, sendo inadmissível.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.